Tribunal: TJDFT
Processo: 0724524-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724524-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ANTONIO CARLOS THOMAZINI, FRANCISCO ALBERTO TOMAZINI, SORAYA CARMELITA NOVAES THOMAZINI, CELIA DE CARVALHO, VALDIR TOMAZINI, ROSELI CAMBREA TOMAZINI D E S P A C H O Seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa e do efetivo contraditório, e a fim de evitar eventual arguição de nulidade, intimem-se ambas a parte agravante e a parte agravada para se manifestarem no prazo sucessivo de 10 (dez) dias sobre a decisão proferida pelo Excelentíssimo Ministro Alexandre de Moraes, Relator do REx 1.101.937/SP, em 11 de março de 2021, revogando a ordem superior de suspensão de processos que versem sobre cumprimento de sentença coletiva, onde pende resolução a arguição de ineficácia territorial de sentença proferida em ação civil pública (Tema de repercussão geral no 1.075). Intimem-se. Com a manifestação das partes ou fluido o prazo assinalado, tornem os autos conclusos para julgamento do mérito do recurso. Brasília, 23 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator